Tribunal: TJDFT
Processo: 0731616-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. FALECIMENTO DO REQUERIDO. SUCESSÃO O PROCESSUAL. HERDEIRO MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS DEIXADOS AO SUCESSOR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a monitória diante da ausência de inventário bem como inexistência de bens deixados ao sucessor. 1.1. Neste apelo, o autor pede que a sentença seja reformada a fim de deferir a suspensão da execução até a satisfação da dívida.
2. Segundo o art. 75, VI, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha.
3. Na hipótese, após a cassação da primeira sentença e regular retorno dos autos, foi retificado o polo passivo para constar o herdeiro e convertido o feito em diligência, para que o autor, demonstrasse que o de cujus deixou bens para o sucessor. 3.1. O autor fez juntada de certidões de matrículas de imóveis de bens transferidos em momento anterior ao óbito.
4. De acordo com os atos processuais verifica-se que mesmo tendo sido oportunizadas várias diligências para que o autor comprovasse que o falecido deixou bens ao sucessor, não foi possível a localização de bens. 4.1. Verifica-se que após a cassação da sentença o autor não requereu a abertura do inventário da pessoa falecida, se limitando a alterar o polo passivo da ação contra o único herdeiro do falecido, menor de idade. 4.2. Precedente: “(...) 2. Diante da notícia de falecimento do executado, incumbia ao exequente promover a substituição processual pelo espólio do de cujus, representado pelo inventariante (CPC, art. 75, VII) ou pelo administrador provisório do acervo hereditário (CPC, art. 613). O direcionamento, desde logo, contra os sucessores, sem prova de que foram beneficiados com a herança, resulta na extinção do processo por falta de interesse de agir e, pelo princípio da causalidade, condenação da parte exequente ao pagamento de honorários em favor do advogado dos sucessores (...). (07057618820178070006, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 18/11/2019.).
5. Apelo improvido.